Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSIONAMENTO. SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. PARTO. PARALISIA CEREBRAL. ENCEFALOPATIA HIPÓXICA-ISQUÊMICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO MÉDICO. NÂO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONTUNDENTE PELA INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA NÂO VERIFICADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Sinopse fática: "Em apertada síntese, a contenda existe pelo fato das autoras entenderem ter havido conduta inadequada por parte dos réus durante o acompanhamento e condução no trabalho de parto da Sra. Tatiana, o que, em tese, teria resultado em sequelas definitivas para a menor Eduarda" (laudo pericial).
1. Apelação interposta contra sentença, prolatada em ação de conhecimento, na qual as autoras pedem a condenação dos réus à indenização pelo dano moral sofrido durante o parto da segunda demandante; ao ressarcimento das despesas geradas pela condição de paralisia cerebral da criança; ao pensionamento vitalício para a menor e para sua genitora, que precisou deixar o trabalho como dentista para dedicar-se exclusivamente à filha. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que não foi demonstrado nexo causal entre os danos apresentados pela menor e a conduta profissional dos requeridos, nem conduta negligente, imprudente ou imperita por parte dos médicos. 1.2. Na apelação, as recorrentes pedem a cassação da sentença, determinando a realização de perícia com especialista em neonatologia ou sua reforma para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, a fim de que seja reconhecido o dever de indenizar.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.2. Inexiste a necessidade de realização de nova perícia, a fim de esclarecer se a hipóxia pode ter implicado no quadro de paralisia cerebral, pois o laudo pericial elaborado confirmou inúmeras vezes que a falta de oxigênio do feto durante o trabalho de parto pode ocasionar a paralisia cerebral, todavia, não é a única causa. 2.3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
3. Consiste a controvérsia em verificar suposta falha no atendimento médico que teria dado ensejo à asfixia perinatal, a síndrome hipoxicoisquêmica, causando a encefalopatia crônica não progressiva (paralisia cerebral).
4. O caso vertente deve ser examinado em consonância com as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 5.1. Trata-se da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, o qual traz ainda a definição de serviço defeituoso. 5.2. Logo, em regra, em se tratando de responsabilidade civil de fornecedor por defeito na prestação do serviço, é desnecessária a comprovação de culpa, bastando a presença de conduta comissiva ou omissiva, de dano e de nexo de causalidade.
6. Entretanto, segundo o § 4o desse mesmo art. 14, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é subjetiva e será apurada mediante a verificação de culpa. 6.1. Nesse contexto, não há como se responsabilizar objetivamente os hospitais por condutas de médicos que integram o seu corpo clínico sem antes averiguar se houve conduta culposa por parte desses profissionais, cuja responsabilidade, como dito, é subjetiva.
7. A par de tal quadro, conclui-se que o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). 7.1. A prestação de serviços médicos é, em geral, de meio e não de resultado. Cabe ao profissional empregar toda sua técnica e todos os recursos para garantir a saúde e a vida do paciente, mas não se pode culpá-lo caso os esforços não forem suficientes para o alcance do resultado esperado. 7.2. Assim, pela regra, para a verificação do erro médico, é imperioso que se verifique não o resultado do tratamento, mas se os meios usados foram inadequados, ou, sendo adequados, se o profissional agiu com negligência, imprudência ou imperícia.
8. É cediço que a medicina não é uma ciência exata e o atendimento que é suficiente em determinado caso pode não o ser no próximo. Os protocolos são instituídos para dar uma direção ao profissional, instruindo-o sobre os procedimentos minimamente necessários, mas não afastam a necessidade de uma observação mais acurada caso os sintomas e o quadro clínico do paciente assim o exigirem.
9. Tendo em vista a imprescindibilidade da produção de prova técnica para apurar o nexo causal entre as sequelas após a realização do parto, a culpa dos médicos e, por consequência, a responsabilidade do hospital, foi produzida prova pericial.
10. A perícia médica concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a paralisia cerebral apresentada pela menor e as condutas e procedimentos adotados pela equipe obstétrica. 10.1. Esclarece que a existência de circular dupla de cordão umbilical não é indicativo para intervenção de urgência ou emergência; que o cuidado com a avaliação da vitalidade fetal pelo obstetra foi observado na perícia, mediante a solicitação de retorno semanal da paciente, sem que houvesse qualquer indicação de intervenção; que o índice de apgar de 5 no primeiro minuto não é compatível com os critérios utilizados para a inclusão no diagnóstico de asfixia perinatal; que, salvo as dificuldades no reflexo da sucção, não há relato pela equipe médica de nenhum outro sinal que pudesse inferir asfixia perinatal; que inexiste possibilidade de verificar a etiologia da hipóxia, a qual pode ter tido origem mesmo antes do parto; que não há como se precisar o momento em que a injúria cerebral ocorreu, uma vez que a criança saiu do hospital sugando bem por translactação, sem mais problemas com o reflexo da sucção. Concluiu, ainda, que o diagnóstico de encefalopatia hipóxica-isquêmica somente ocorreu quando a criança já estava em seu terceiro mês de vida; bem como que existe a possibilidade de que mesmo situações ocorridas antes do início do pré-natal tenham ensejado o quadro de saúde da menor.
11. Incensurável a sentença que julgou improcedente o pedido diante da ausência do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelas autoras e a conduta dos réus, bem como pela inexistência de negligência, imprudência ou imperícia na conduta dos réus ou, ainda, falha na prestação do serviço, conforme laudo pericial, cuja conclusão não restou infirmada ou ao menos colocada em dúvida.
12. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
13. Apelação improvida.